Tribunal: TJDFT
Processo: 0715907-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715907-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCIO GLEISSON AIRES GOMES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O MARCIO GLEISSON AIRES GOMES interpôs recurso de agravo em execução penal, com pedido liminar, em face da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária (ID 71092922 - pág. 309). Requereu, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante monitoração eletrônica. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 71092922 - pág. 361). É o relatório. Decido. É cediço que, das decisões contra as quais cabe agravo em execução, o recurso será recebido em efeito devolutivo, não havendo a possibilidade legal de antecipação de tutela, liminar e efeito suspensivo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execuções Penais, in verbis: Art. 197. Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Ademais, a despeito dos argumentos da defesa, não verifico fundamento capaz de ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido liminar pleiteado, sobretudo porque consta dos autos informação de que os filhos do agravante se encontram sob os cuidados de familiares próximos. Desse modo, como o recurso em análise é desprovido de efeito suspensivo, não sendo, ademais, caso de concessão da ordem de habeas corpus de ofício (CPP, artigo 647-A), impossível se mostra o acolhimento do pleito. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar no presente recurso. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para a análise do mérito recursal. Brasília, D.F., 25 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator